Tribunal: TJMT
Processo: 1009516-83.2021.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009516-83.2021.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA - CPF: 004.488.911-90 (RECORRENTE), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), FRANCISMEIRE PEDROSA DA SILVA - CPF: 280.293.991-20 (ADVOGADO), HEVERTON LUAN ALVES CORREA - CPF: 031.551.631-35 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FLAVIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 992.077.371-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDA VANIELE SOUZA LEITE - CPF: 097.902.231-29 (TERCEIRO INTERESSADO), SILMARA MARIA LEITE - CPF: 025.259.301-42 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PAULO PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), LOURIVAL PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.542.601-42 (ASSISTENTE), SILMARA MARIA LEITE - CPF: 025.259.301-42 (ASSISTENTE), EDUARDA VANIELE SOUZA LEITE - CPF: 097.902.231-29 (ASSISTENTE), LAURO REIS PEREIRA DE MORAES E SILVA (ASSISTENTE), GERSON RODRIGUES DE ASSIS SILVA (ASSISTENTE), MATHEUS FELIPE CAMPOS SILVA (ASSISTENTE), Max Weizer Lima Rocha (ASSISTENTE), GEORLANN SIQUEIRA BERNARDES DE LIMA - CPF: 020.455.511-64 (ASSISTENTE), MARCIO JOSE DIAS - CPF: 911.981.511-53 (ASSISTENTE), PAULO HENRIQUE CARVALHO GOMES - CPF: 010.238.731-17 (ASSISTENTE), TIAGO CANTAO MEDEIROS - CPF: 032.420.671-26 (ASSISTENTE), LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 719.150.601-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL - PRONÚNCIA - NULIDADE DA PRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO HOMICÍDIO - MOTIVAÇÃO SUCINTA DE DECISÕES JUDICIAIS NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - JULGADOS DO STJ T TJMT - PRELIMINAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS SOBRE AS AUTORIAS DO HOMICÍDIO
- PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESPRONÚNCIA - DEPOIMENTO DO SEGUNDO RECORRENTE - DINÂMICA DO HOMICÍDIO RETRATADA - CONSONÂNCIA COM LAUDOS PERICIAIS E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS -

INDÍCIOS SUFICIENTES - SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA - PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE DO PRIMEIRO RECORRENTE - SEGREGAÇÃO CAUTELAR - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FORMA
DE EXECUÇÃO DE HOMICÍDIO, SEGUIDO DE OCULTAÇÃO DE CORPO CARBONIZADO - FUNDAMENTO IDÔNEO ENTENDIMENTO DO STF E STJ - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - VÍTIMA
TORTURADA ATÉ A MORTE - MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA -
REITERAÇÃO DELITIVA - INSUFICIÊNCIA - RECURSOS DESPROVIDOS.

“A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verificando-se que o magistrado singular cuidou de explanar na
pronúncia
as circunstâncias fáticas indicativas da provável incidência das
qualificadoras
, atentando-se ao uso moderado das palavras e expressões, como se deu in casu, não há falar em carência de
fundamentação
idônea e tampouco em violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República.”
(TJMT, RSE N.U 1004797-35.2022.8.11.0006)

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642).

A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR).

A forma de execução de homicídio duplamente qualificado [emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], seguida de ocultação de corpo carbonizado, constitui fundamento idôneo para a custódia preventiva (STF, HC no 130458; STJ, AgRg no HC no 751.364/PR; STJ, AgRg no RHC no 58.024/RJ;
TJMT, Enunciado Criminal 6
).

Se a vítima
teria sido “torturada até a morte”, sem qualquer chance de defesa, e o apelante
responde a ação penal por outro crime, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (
STJ, RHC n. 84.208/PI; TJMT, Enunciado Criminal 6).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No
1009516-83.2021.8.11.0042
-
COMARCA DE
CUIABÁ

RECORRENTE(S):
JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA

HEVERTON LUAN ALVES CORREA

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recursos em Sentido Estrito interpostos por
JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA e
HEVERTON LUAN ALVES CORREA contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (PJe 1o grau N.U 1009516-83.2021.8.11.0042), que os pronunciou por homicídio qualificado [meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], ocultação de cadáver e fraude processual - art. 121, § 2o, III e IV, art. 211 e art. 347, todos do CP - (fls. 1.449/1.461 - ID 171551056).

JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA aduz que: 1) as provas seriam insuficientes para pronúncia por estar
“fundada em elementos probatório unicamente produzidos na fase pré-processual”
; 2)
“a medida de restrição de liberdade deve ser avaliada com as cautelas de estilo [...] por tratar-se de réu primário que não tem o perfil voltado para criminalidade”
.

Requer o provimento para que seja “absolvido” ou despronunciado. Subsidiariamente,
“concedido o direito de aguardar o julgamento pelo Júri em liberdade”
(fls. 1.511/1.527 - ID 171551083).

HEVERTON LUAN ALVES CORREA suscita nulidade da pronúncia por
“ausência de fundamentação das qualificadoras”
do homicídio. No mérito, sustenta
“ausência de prova judicializadas”
sobre a autoria delitiva do homicídio
.

Pede o provimento para que seja anulada a pronúncia ou despronunciado.

Prequestiona
“os artigos, 155, 156, 157, 413, § 1.o, 414, 564 e 570 ambos do Código de Processo Penal e art. 25, 29, 59 e 121 do Código Penal”
(fls. 1.534/1.548 - ID 171551090).

A 21a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento dos recursos (fls. 1.551/1.569 - ID

171551093).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 1.571 - ID 171551095).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRELIMINAR DE NULIDADE - INADMISSIBILIDADE - DESPRONUNCIA/ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INADMISSIBILIDADE - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA (JORGE) - INADMISSIBILIDADE - PELO IMPROVIMENTO DOS RECURSOS.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - fls. 1.579/1.585 - ID 176196699)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente HEVERTON LUAN ALVES CORREA suscita nulidade da pronúncia sob assertiva de
“ausência de fundamentação das qualificadoras”
(fls. 1.534/1.548 - ID 171551090).

Transcreve-se o trecho da decisão:

“
Por sua vez a qualificadora indicada no inciso III, do art. 121, § 2o, do CP, relacionada a tortura, foi assim descrita na denúncia: “Além do mais, os denunciados impingiram na vítima sofrimento acima do comum, pois, imbuídos de animus necandi, torturaram-na até a morte”.

E quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, descrito no art. 121, §2o, inciso IV, do CP, descreveu-se: “O homicídio foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, pois a superioridade numérica dos acusados, somado ao fato de a vítima ser deficiente mental, impediram que ela se defendesse, tudo aliado ao fato de ter sido convidada para ingressar na residência e ser colhida de surpresa.”

Ambas as qualificadoras me parece ser o caso de manutenção no caso dos autos, eis que pelos relatos ouvidos em Juízo e fora dele, nos parece que não permitem afirmar serem de todo descabidas (TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000), havendo elementos que dependem da análise probatória para fins de se afirmar ser o caso de incidirem ou não no caso dos autos, situação que permite o envio destas para análise do Conselho de Sentença no Tribunal do Júri, o qual detém a competência para referida análise probatória.”
(
Wladymir Perri, juiz de Direito - fls. 1.449/1.461 - ID 171551056)

Dos parágrafos acima reproduzidos, verifica-se que o juiz apontou os indícios de que o homicídio pode ter sido praticado mediante meio cruel [vítima torturada até a morte] e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima [
“a superioridade numérica dos acusados, somado ao fato de a vítima ser deficiente mental”
e
“ter sido convidada para ingressar na residência e ser colhida de surpresa”
].

A motivação sucinta de decisões judiciais não se confunde com ausência de fundamentação, visto que a pronúncia deve se limitar ao fato e suas circunstâncias, sob risco de violação ao sistema acusatório, em prejuízo ao réu (STJ, HC no AgInt no AREsp 260.720/SC - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 14.2.2020; TJMT, N.U 0002295-42.2015.8.11.0021 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 7.7.2023).

Nesse ponto, anote-se julgado deste e. Tribunal:

“A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verificando-se que o magistrado singular cuidou de explanar na
pronúncia
as circunstâncias fáticas indicativas da provável incidência das
qualificadoras
, atentando-se ao uso moderado das palavras e expressões, como se deu in casu, não há falar em carência de
fundamentação
idônea e tampouco em violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República.”
(RSE N.U 1004797-35.2022.8.11.0006 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 29.7.2023)

Por efeito, não se reconhece nulidade por ausência de fundamentação.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 581, IV), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO 01

[...] na madrugada do dia 15 de abril de 2021, no interior da residência localizada na Rua 23, Quadra 51, Casa 340, Residencial Coxipó, nesta Capital, JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA, LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS e HEVERTON LUAN ALVES CORREA, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e fazendo uso de meio cruel, mataram a vítima Pedro Paulo Pereira da Silva.

FATO 02

[...] após o fato retromencionado, JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA, LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS e HEVERTON LUAN ALVES CORREA ocultaram o cadáver de Pedro Paulo Pereira da Silva em uma região de chácaras no bairro Jardim Humaitá, nesta Capital, e em seguida atearam fogo no corpo.

FATO 03

Também restou apurados que, após a prática do homicídio de Pedro Paulo Pereira da Silva, JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA, LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS e HEVERTON LUAN ALVES CORREA, com o fim de induzir a erro provável perícia que seria realizada, o que de fato veio a acontecer, lavaram a residência palco do crime e se desfizeram de parte dos objetos utilizados como instrumento do crime, bem como lavaram a caminhonete usada para transportar o cadáver.

FATO 04

Por fim, consta do inquérito policial n° 1009365- 20.2021.8.11.0042 (conexo a estes autos), que no dia 14 de junho de 2021, por volta das 16h00min, em via pública localizada no bairro Santa Terezinha II, JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA foi flagrado portando uma arma de fogo do tipo pistola, marca Taurus, calibre 380, numeração KEY91186 e 11 munições calibre 380 intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal. [...]

Ante o exposto, DENUNCIO JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA, como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei n° 8.072/90; artigo 211, do Código Penal; artigo 347, parágrafo único, do Código Penal; artigo 14 da Lei n° 10826/03, c/c artigo 69 do Código Penal; LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS, como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei n° 8.072/90; artigo 211 do Código Penal; artigo 347, parágrafo único, do Código Penal, c/c artigo 69 do Código Penal; HEVERTON LUAN ALVES CORREA,

como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei n° 8.072/90; artigo 211 do Código Penal; artigo 347, parágrafo único, do Código Penal, c/c artigo 69 do Código Penal. [...]”
(Samuel Frungilo, promotor de Justiça - fls. 666/671 - ID 171550756).

O processo fora desmembrado em relação ao corréu Luiz Fernando Ribeiro dos Santos por não ter sido localizado para ser citado (fls. 1.099 - ID 171550914), bem como o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
“fato 04 da denúncia de ID no 73694282, sendo redistribuído a um Juízo Criminal Competente”
, por entender ausência de conexão com os crimes contra a vida (fls. 1.451 - ID 171551056).

O Juízo singular pronunciou os recorrentes nos seguintes termos:

“Quanto a materialidade delitiva.

Neste caso concreto, convenço-me da existência do crime imputado aos acusados Heverton Luan Alves Correa e Jorge Augusto Rodrigues da Costa, vez que existem provas do crime ocorrido, tal como, Laudo pericial do local de encontro do corpo de no 2.06.2021.004304-01 (ID 59632489); Laudo Pericial de no 2.06.2021.004818-01 (ID no 5963248); Exame de confronto Necropapiloscópico (ID 59632489 - Pág. 45/47); Laudo Pericial no 2.06.2021.006928-01 (ID Num. 66339764 - Pág. 18/27); Laudo Pericial no 3.19.2021.77484-01 (ID Num. 66339764 - Pág. 28/33), Laudo de Necropsia (ID Num. 66339764 - Pág. 48/91); Laudo Pericial no 3.13.2021.77305-01 (ID Num. 66339764 - Pág. 92/98); Relatório de Busca e apreensão de no 2022.13.3971 (ID Num. 74238335); B.Os. 2021.148084 (ID Num. 59632489 - Pág. 70), 2021.93797 (ID Num. 66334468 - Pág. 8), 2022.12130 (ID Num. 74238335); Relatório de investigação no 541/2021 (ID Num. 66334468 - Pág. 11/15); Auto de apreensão da caminhonete (ID Num. 74238335); Autos de apreensão de bens (ID Num. 66334468 - Pág. 37/38, 49), bem como pelos depoimentos coligidos durante a instrução em fase judiciária.

Quanto aos indícios de autoria.

No que tange aos indícios de autoria, denoto que de fato, estes estão presentes e recaem sobre a pessoa dos réus HEVERTON LUAN ALVES CORREA e JORGE AUGUSTO RODRIGUES DA COSTA.

Em fase extrajudicial o acusado Heverton Luan Alves Correa [...]

Em Juízo, contudo manifestou seu direito ao silêncio.

Por sua vez o acusado Jorge Augusto Rodrigues da Costa [...]

Pois bem, dos interrogatórios dos acusados, pode-se observar que em fase extrajudicial Heverton Luan Alves Correa confessou o crime, contudo indicou que não participou da ação, apenas declinou o nome do corréu Jorge Augusto Rodrigues da Costa e terceiro, como supostos autores do crime.

Contudo, a narrativa empregada, especialmente indicando a forma de cometimento do delito, é algo que assemelha-se muito aos fatos narrados pelos investigadores, e pelos vestígios do local do crime, o que denota credibilidade de seu depoimento extrajudicial.

De certo que neste momento não se afirma ou se nega com absoluta certeza o crime, incumbindo ao Conselho de Sentença tal análise, contudo, a narrativa do acusado Heverton Luan Alves Correa foi essencial para o deslinde das investigações.

De igual forma, pode-se evidenciar em juízo os depoimentos de Silmara Maria Leite e Eduarda Adrieli de Souza Leite, mãe e filha que residiam nos fundos do local onde supostamente se deram os fatos. [...]

De fato, as testemunhas em questão não indicaram ter visto os acusados ou a vítima no local, mas apenas indicaram que ouviram os gritos de socorro, sem conseguir identificar o autor do brado, o que demonstra certa conectividade com o interrogatório extrajudicial do réu Heverton, que indicou que aos fundos da residência haviam duas mulheres, mãe e filha, que ouviram a situação.

Além disso, há que se ressaltar o depoimento do policial civil investigador Lauro Reis Pereira de Moraes Silva, o qual aduziu que por informações através do irmão da vítima, descobriu alguém que ouviu gritos e pedido de socorro na residência, corroborando com os depoimento indicado, demonstrando probabilidade de autoria delitiva em desfavor dos acusados (ID 91136537).

Mas para além disso, o Sr. Lauro Reis Pereira de Moraes Silva aduziu que em buscas de informações, no terreno residia uma senhora e uma filha as quais aduziram que na madrugada do dia dos fatos ouviu os gritos, tentaram abrir a janela e fecharam com receio (ID 91136537).

Cumpre ainda consignar que de acordo com as perícias encontradas nos autos, houve descoberta de vestígios de sangue na área da residência de Fernando, os quais ficaram comprovados como de sangue humano (Num. 59632489 - Pág. 44), e que mais tarde descobriu-se por perícia se tratar de sangue de irmão Germando de Lourival Pereira da Silva, o irmão da vítima (66339764 - Pág. 92/98). [...]

Ao final, juntou-se aos autos o Laudo Pericial no 3.13.2022.85281-01 (ID no 102237084), junto ao qual pode-se observar que algumas das gotas e manchas de sangue encontrados no local do crime, eram da vítima Pedro Paulo, e de terceiro ainda não identificado, o que reforça a probabilidade desta ter estado no local no dia dos fatos.

Ademais, com o Laudo pericial do local de encontro do corpo de no 2.06.2021.004304-01 (ID 59632489); Laudo Pericial de no 2.06.2021.004818-01 (ID no 5963248); Exame de confronto Necropapiloscópico (ID 59632489 - Pág. 45/47); Laudo Pericial no 2.06.2021.006928-01 (ID Num. 66339764 - Pág. 18/27); Laudo Pericial no 3.19.2021.77484-01 (ID Num. 66339764 - Pág. 28/33), Laudo de Necropsia (ID Num. 66339764 - Pág. 48/91); Laudo Pericial no 3.13.2021.77305-01 (ID Num. 66339764 - Pág. 92/98), pode-se perceber que existem indícios de que a vítima esteve no local, e que as lesões sofridas são semelhantes aquelas narradas por Heverton em fase extrajudicial.

Tais situações e provas, em que pese não garantirem certeza da participação dos acusados Heverton Luan Alves Correa e Jorge Augusto Rodrigues da Costa, indicam pelo interrogatório extrajudicial, e pelos relatos do IPC Lauro Reis Pereira de Moraes Silva, indícios de autoria suficientes para determinar o encaminhamento do feito ao Tribunal do Júri. [...]

Conforme se pode observar dos julgados colacionados, de lavra do Egrégio TJMT e do C. Superior Tribunal de Justiça, deve o acusado ser pronunciado, sempre que comprovada materialidade delitiva, e houverem indícios que o réu seja o autor do crime, somente não se levando ao Júri Popular os casos em que haja comprovação estreme de dúvidas quanto autoria ou dolo necessário. [...]

Portanto entendo que o presente feito deve ser encaminhado para análise do Tribunal do Júri.

Quanto a qualificadora do motivo torpe, verifico da exordial que o MP oferta denúncia indicando que o motivo em questão:

Outrossim, o crime foi praticado por motivação torpe, pois os acusados quiseram se vingar e castigar a vítima pelos inconvenientes que vinha causando no bairro, sobretudo o episódio com os clientes no comércio do acusado JORGE (Num. 73694282 - Pág. 5)

Entretanto, verifico dos autos que tal motivo não se demonstra como legítimo para envio dos acusados ao Tribunal do Júri, eis que, de fato, se trata de motivo torpe uma vingança ou ceifar a vida de alguém para impor-lhe castigo pelos inconvenientes que causava.

Contudo, em nenhum momento ficou demonstrado nos autos que o crime se deu por tal motivação, eis que, nem mesmo o réu Heverton em seu depoimento em fase extrajudicial, soube precisar os motivos que levaram os comparsas a supostamente ceifar a vida da vítima.

Ademais o MP sequer cita em seus memoriais finais como se demonstrou a possibilidade de referida qualificadora no caso dos autos, bem como me parece evidente que os investigadores de polícia acreditaram em tal versão pelo que ouviram dizer dos vizinhos e conhecidos do bairro, indícios esses isolados nos autos, e que não foram devidamente reproduzidos em Juízo.

Nos parece que, o testemunho por ouvir dizer é cabal para inclusive impronunciar os acusados quando evidenciado nos autos, vejamos: [...]

Ora, se o testemunha por ouvir dizer serve inclusive para evitar o julgamento de pessoas pelo Conselho de Sentença, não seria coerente manter uma qualificadora com base em tais provas de igual forma, mormente ante a gravidade e o risco que corre o acusado em um Tribunal do Júri, de ser condenado a penas altíssimas, sem o mínimo de prova judicializada.

Portanto, deve ser decotada a qualificadora do motivo torpe.

Por sua vez a qualificadora indicada no inciso III, do art. 121, §2o, do CP, relacionada a tortura, foi assim descrita na denúncia: “Além do mais, os denunciados impingiram na vítima sofrimento acima do comum, pois, imbuídos de animus necandi, torturaram-na até a morte”.

E quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, descrito no art. 121, §2o, inciso IV, do CP, descreveu-se: “O homicídio foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, pois a superioridade numérica dos acusados, somado ao fato de a vítima ser deficiente mental, impediram que ela se defendesse, tudo aliado ao fato de ter sido convidada para ingressar na residência e ser colhida de surpresa.”

Ambas as qualificadoras me parece ser o caso de manutenção no caso dos autos, eis que pelos relatos ouvidos em Juízo e fora dele, nos parece que não permitem afirmar serem de todo descabidas (TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000), havendo elementos que dependem da análise probatória para fins de se afirmar ser o caso de incidirem ou não no caso dos autos, situação que permite o envio destas para análise do Conselho de Sentença no Tribunal do Júri, o qual detém a competência para referida análise probatória.

Em relação ao crime descrito no art. 211, do CP (fato 02), pelo laudo pericial de no

2.06.2021.004304-01 (ID 59632489), existem indícios de que a vítima teve seu corpo queimado e desovado em local ermo, o que pode indicar a existência de ocultação de cadáver, a depender, evidentemente da análise probatória a ser realizada pelos Excelentíssimos Senhores Jurados, situação que permite a pronúncia de referido delito, como conexo, ao Tribunal Constitucional.

De igual forma, a suposta indicação nos laudos periciais, bem como no depoimento do IPC Lauro Reis Pereira de Moraes Silva, e das testemunhas Silmara e Eduarda de que o local onde supostamente ocorreu o crime, foi lavado após o suposto desenrolar dos fatos, denotam a possível incidência do art. 347, do CP, ao caso dos autos.

Portanto, devem os acusados Heverton Luan Alves Correa e Jorge Augusto Rodrigues da Costa serem pronunciados ao Tribunal do Juri, pelos crimes descritos nos artigos 121, § 2o, incisos III e IV; artigo 211 e; artigo 347, parágrafo único, todos do Código Penal.

Dispositivo.

Isto Posto, e na conformidade do que dispõe o art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal, na primeira fase procedimental PRONUNCIO os acusados Heverton Luan Alves Correa e Jorge Augusto Rodrigues da Costa, qualificado nos autos, como incurso nas sanções dos artigos 121, § 2o, incisos III e IV; artigo 211 e; artigo 347, parágrafo único, todos do Código Penal, sendo que estes serão definitivamente julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri. [...]”
(Wladymir Perri, juiz de Direito - fls. 1.449/1.461 - ID 171551056)

Pois bem.

As materialidades delitivas estão consubstanciadas no
Laudo Pericial no 2.06.2021.004304-01 (local de ocultação do corpo - fls. 17/34), Laudo Pericial no 2.06.2021.004818-01 (local do homicídio - fls. 35/60), Exame de confronto Necropapiloscópico no 265/2021 (identificação do cadáver - fls. 61/63), Autos de apreensão (fls. 145), Laudo de Necropsia no 1.1.02.2021.019640-01 (fls. 222/266), Laudo Pericial no 3.13.2021.77305-01 (fls. 266/272) e Relatório Técnico no 2022.5.264787/NI/DHPP/PJC - ID 171551014),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Lourival Pereira da Silva, irmão da vítima (fls. 124/126), Silmara Maria Leite, testemunha (fls. 160/161), Eduarda Vaniele de Souza Leite, testemunha (fls. 163/164),

Flávio Fernando Ribeiro dos Santos, informante (fls. 166/167), e o interrogatório de

JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA, recorrente conhecido por “Jorginho” (fls. 72/73) e
HEVERTON LUAN ALVES CORREA, recorrente
(fls. 561/564). O corréu
Luiz Fernando Ribeiro dos Santos fora qualificado indiretamente (fls. 609/610).

Em Juízo, foram ouvidas

as testemunhas/informantes
Lauro Reis Pereira de Moraes e Silva, Lourival Pereira da Silva, Silmara Maria Leite, Eduarda Vaniele de Souza Leite, Gerson Rodrigues de Assis, Matheus Felipe Campos Silva, Max Weizer Lima Rocha, Georlan Siqueira Bernardes de Lima, Marcio José Dias, Paulo Henrique Carvalho Gomes, Tiago Cantao Medeiros, bem como interrogados os recorrentes
JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA e
HEVERTON LUAN ALVES CORREA
(Relatório de Mídias - IDs 171550915, 171550976, ).

Dito isso, analisam-se os indícios de autoria do homicídio, conjuntamente, por decorrerem das mesmas provas.

A vítima

Pedro Paulo Pereira da Silva encontrava-se na residência do corréu
Luiz Fernando Ribeiro dos Santos, juntamente com os recorrente
JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA e
HEVERTON LUAN ALVES CORREA, todos ingerindo bebidas alcóolicas, oportunidade na qual teria sido agredida com diversos golpes de barra de ferro, desferidos pelo recorrente
JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA,
e múltiplas facadas, pelo
corréu
Luiz Fernando Ribeiro dos Santos, consoante declaração extrajudicial do recorrente

HEVERTON LUAN ALVES CORREA, na fase inquisitiva.

Essa dinâmica está corroborada pelo Laudo de Necropsia no 1.1.02.2021.019640-01 (fls. 222/266), do qual infere-se que a vítima apresentou
“Fratura de cabeça de úmero direito e escápula direita; Fratura de osso de mão direita; Feridas contusas de 08 em; 06 em e 04 em região frontal; Ferida perfuro incisa de 03 cm em côncavo da mão direita; Ferida perfuro incisa de 07 cm em região parietal esquerda; Ferida perfuro incisa de 06 em região temporal esquerda; Ferida perfuro incisa de 02 cm e 03 cm em região occipital; Feridas perfuro incisas nas regiões: dorsal bilateral e lombar bilateral; Escoriação em região escapular direita”
, cujas lesões possuem semelhança com as narradas pelo recorrente HEVERTON LUAN ALVES CORREA, na fase extrajudicial, como bem consignado pelo Juízo singular (Wladymir Perri, juiz de Direito - ID 171551056).

Igualmente, no
depoimento de Lauro Reis Pereira de Moraes e Silva, investigador de polícia responsável pelas diligências investigativas, prestado em Juízo.

Ademais, na residência onde o homicídio teria sido praticado [corréu
Luiz Fernando Ribeiro dos Santos
] fora encontrado sangue da vítima

Luiz Fernando Ribeiro dos Santos
, consoante
Relatório Técnico no 2022.5.264787/NI/DHPP/PJC (ID 171551014).

Não bastasse, as testemunhas Silmara Maria Leite e Eduarda Vaniele de Souza Leite, as quais residem em uma casa localizada no mesmo terreno onde o crime fora praticado, teriam
ouvido “gemidos e gritos” de pessoa que se encontrava no interior da casa e, no dia seguinte ao crime, perceberam que a àrea da casa havia sido lavada, a corroborar com os indícios de que a vítima tenha sido morta naquele local.

Registre-se que recorrente
HEVERTON LUAN ALVES CORREA admitiu estar no local do crime; ao ser questionado sobre a autoria do homicídio, em mensagens telefônicas com Gabriel Bueno Arrudah e com “Marquinhos”, não negou seu envolvimento, pelo contrário, afirmou
“Eu nunca envolvi ninguém no meus rolo não”
e
“Eu acho que não tem prova pra incriminar nóis”
(Relatório Técnico no 2022.5.264787/NI/DHPP/PJC - ID 171551014). E mais, o recorrente
JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA, perante a autoridade policial, revelou ter
“ficado sabendo que os envolvidos no homicídio seriam as pessoas de
HEVERTON e Fernando”
(fls. 72/73).

Nesse quadro, a pronúncia de
JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA e
HEVERTON LUAN ALVES CORREA não está fundada apenas em depoimentos colhidos durante a fase policial, mas em declarações prestadas em Juízo, por testemunhas [Lauro Reis Pereira de Moraes e Silva, Silmara Maria Leite e Eduarda Vaniele de Souza Leite], pelas informações extraídas de aparelho celular [recorrente HEVERTON LUAN ALVES CORREA] e laudos periciais [Laudo de Necropsia no 1.1.02.2021.019640-01 e Relatório Técnico no 2022.5.264787/NI/DHPP/PJC].

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642).

Ademais, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Nessa linha, segue-se julgado deste e. Tribunal:

“
Comprovada a materialidade do crime, existindo
indícios
suficientes da
autoria
delitiva e indicativos de que o réu concorreu para a prática delitiva, agindo com manifesto animus necandi, inviável a desclassificação da conduta, mostrando-se imperiosa a manutenção da pronúncia.
”
(RSE N.U
1023917-10.2021.8.11.0003
- Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 13.3.2023)

Sendo assim, o julgamento dos atos atribuídos aos recorrentes
JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA e
HEVERTON LUAN ALVES CORREA devem ser reservados ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Por sua vez, a
segregação cautelar do recorrente JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA
está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da gravidade concreta da conduta criminosa, visto que o recorrente, em concurso com os corréus Luiz Fernando Ribeiro dos Santos e Heverton Luan Alves Correa, teria matado a vítima Pedro Paulo Pereira da Silva, portador de doença mental, com sucessivos golpes de “diversos instrumentos”, ocultando o corpo carbonizado em “ponto de desova”, no bairro Jardim Humaitá, nesta Capital.

A forma de execução de homicídio duplamente qualificado [emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], seguida de ocultação de corpo carbonizado, constitui fundamento idôneo para a custódia preventiva (STF, HC no 130458 - Relator: Min. Gilmar Mendes - 7.12.2015; STJ, AgRg no HC no 751.364/PR - Relator: Min. Ministra Laurita Vaz - 19.9.2022; STJ, AgRg no RHC n. 58.024/RJ - Relator:

Min. Felix Fischer - 20.9.2017;
TJMT, Enunciado Criminal 6
).

Não bastasse,
“mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva”
(TJMT, Ap no 23950/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.7.2018).

Em relação às medidas cautelares alternativas, verifica-se que a vítima
Pedro Paulo Pereira da Silva teria sido “
torturada até a morte
” pelo apelante e corréus, sem qualquer chance de defesa, consoante se extrai da denúncia (PJe 1009516-83.2021.8.11.0042), a evidenciar maior reprovabilidade da conduta imputada (STJ, RHC n. 84.208/PI – Relator: Min. Jorge Mussi – 30.8.2017).

Além disso, o paciente responde a ação penal por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [PJe NU 1009365-20.2021.8.11.0042], a recomendar a manutenção da custódia preventiva, também, para se evitar a reprodução de fatos criminosos
(TJMT, Enunciado Criminal 6).

Logo, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública.

Sobre o prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023